Tribunal: STF
Processo: ARE 1562605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECLAMADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. FIXAÇÃO POR NORMA COLETIVA. Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. Diferentemente do alegado no agravo, o recurso de revista não trazia de modo adequado indicação de contrariedade à Súmula do TST. Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República, o acórdão do Regional não revela negativa de validade à norma coletiva que previa o pagamento de adicional de insalubridade em grau fixo - independente da exposição efetiva. Com efeito, a integral extensão dos fundamentos do Tribunal Regional se encontra em trechos diversos dos transcritos no recurso de revista. Neles há o teor e a interpretação da norma coletiva com a conclusão de que, “de 10-8-2017 até 31/12/2019, enquanto vigentes as CCT anteriores, impõe-se sejam reconhecidas as diferenças com base no laudo pericial produzido nestes autos e no parágrafo segundo da cláusula normativa que disciplina o direito”, O fundamento do Tribunal Regional para o deferimento de diferenças de adicional de insalubridade 10/08/2017 (data da admissão da reclamante) até 31/12/2019 não está centrado na invalidação de norma coletiva, mas na consideração de que apenas nas normas coletivas vigentes a partir de 2020 a cláusula coletiva não contemplava a possibilidade de reavaliação do grau de exposição ao agente insalubre e consequente pagamento de diferenças dessa parcela. De igual modo, o exame do acórdão do Regional confirma que a conclusão do Tribunal Regional no sentido de que o deferimento da pretensão de diferenças dessa parcela deriva do conteúdo da interpretação da cláusula objeto de debate. Nesse passo, a causa tal como apresentada no cotejo entre o acórdão do Regional e as razões do recurso de revista não remete ao conteúdo do artigo 7º, XXVI, da Constituição da República, tampouco à tese assentada no Tema 1.046. Não se mostra evidente, por isso, que a conclusão do Tribunal Regional expressa no trecho transcrito se refira à validade de norma coletiva, mas apenas à sua eficácia a partir da interpretação do respectivo conteúdo das cláusulas específicas acerca da parcela. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente